Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-53.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701975-53.2019.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMARILDO RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR, TIAGO DO NASCIMENTO ANDRADE 02048225136 RECORRIDO: TIAGO DO NASCIMENTO ANDRADE 02048225136, MARCELO VASCONCELOS STEINHAUSEN, AMARILDO RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR, WESLEY ROBERTO DA SILVA DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de ID 17448291, apresentado no dia 03.06.2020, que busca a reforma da decisão de não conhecimento do recurso, transitada em julgado em 14.05.2020, sem qualquer manifestação ou apresentação tempestiva do remédio cabível. Intimem-se. Após, baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 20 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator